Tribunal: STF
Processo: Rcl 42787
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Orbenk Administração e Serviços Ltda., em 17.8.2020, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho do Rio Grande do Sul na Ação Civil n. 0000805-95.2019.5.12.0011, pela qual, ao indeferir-se o sobrestamento da ação trabalhista, teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046:
    “É necessário asseverar, contudo, que é fato público e notório que o Sindicato-autor firmou Convenções Coletivas de Trabalho - CCT para os anos de 2015 e 2017, nas quais está prevista a percepção do adicional de insalubridade de 20%, calculado sobre o piso salarial, para "os empregados que exercem as funções de jardineiro, servente, servente braçal, auxiliar de serviços gerais, líderes de limpeza e encarregados de limpeza". 
    No mesmo sentido, embora a entidade sindical autora não tenha firmado CCT nos anos de 2016 e 2018, entendo que os trabalhadores estão representados pela sua Federação, a qual firmou norma coletiva para os referidos períodos (ID b20bdd5 e seguintes), nas quais está estabelecido o "adicional de insalubridade de 20%" para as funções supra citadas, exercidas pelos substituídos empregados nas empresas de asseio, conservação e serviços terceirizados do estado de Santa Catarina.
    Nessa esteira, como já afirmado, por ser fato público e notório, e tratando-se de matéria de direito, necessário que se faça a presente ponderação, declarando aplicáveis aos substituídos a norma coletiva supra referida.
    No sentido do exposto, ainda, ressalto que com alterações trazidas Lei nº 13.467/2017, cuja vigência iniciou-se em 1º/11/2017, especificamente tratando-se do que dispõe o art. 611 da CLT, autorizou-se a prevalência do negociado sobre o legislado no ordenamento jurídico pátrio. Tal se aplica não somente, mas também ao enquadramento do grau da insalubridade, nos termos do inciso XII do referido dispositivo.
    Desse modo, para os trabalhadores contratados após o início da vigência da chamada Reforma Trabalhista, é legal a limitação do grau de insalubridade por meio de negociação coletiva. Para estes, portanto, improcede o pedido de enquadramento da insalubridade em grau máximo, a despeito do entendimento deste Juízo, ou da perícia realizada por expert, caso haja, de fato, negociação coletiva que estabeleça percentual diverso. 
    Por conseguinte, com base na prova pericial, defiro, em favor dos substituídos contratados até 1º/11/2017, e durante o período contratual de cada um destes, adicional de insalubridade, em grau máximo (40%) - mais vantajoso -, e para os admitidos após essa data, o adicional em grau médio (20% - previsto em norma coletiva), tudo com reflexos nas férias acrescidas de 1/3, nas gratificações natalinas e no FGTS (8%), bem como, se for o caso, a ser comprovado na fase de liquidação de sentença, em horas extras, no adicional noturno e no aviso-prévio. A condenação fica limitada ao período descrito na petição inicial (de 5/7/2014 a 31/12/2018).
    Desde já autorizo a dedução de eventuais valores pagos a título de adicional de insalubridade, inclusive reflexos, mês a mês, com comprovação nos autos até a prolação da presente sentença, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
    Utilizar-se-á como base de cálculo do adicional de insalubridade o salário descrito no § 1º do art. 193 da CLT, por utilização analógica de tal preceito, tendo em vista a edição da Súmula vinculante 04 do STF que veda a utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, exceto em relação aos substituídos contratados a partir de 1º/11/2017, em relação aos quais deve ser observada a base de cálculo estabelecida em norma coletiva.
    Incumbe à ré, parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, de acordo com o art. 790-B da CLT, o pagamento dos honorários periciais, ora fixados em R$ 1.000,00 (limite do pedido), considerando-se a complexidade da matéria versada nos autos e a dedicação da expert, sujeitos a juros moratórios e atualização idênticos aos dos créditos trabalhistas.
    Finalmente, reitero entendimento de que não há necessidade do sobrestamento do feito, em razão da decisão do Exmo. Ministro Relator nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (tema 1046), uma vez que o pedido de adicional de insalubridade, formulado nestes autos, tem previsão constitucional e, ainda, não há pretensão de reconhecimento da validade de norma coletiva” (e-doc. 9).
    A reclamante alega que “a controvérsia versa sobre direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso” (fl. 2).
    Aponta “que o adicional de insalubridade encontra-se assegurado na Constituição da República, ex vi do disposto no inc. XXIII do art. 7º (adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei), o que, num primeiro momento, poderia levar ao entendimento de não ser o caso de sobrestamento” (fl. 5). Argumenta “que o pagamento da parcela é devido em razão do grau da insalubridade, estando este assegurado na CLT (art. 192), ou seja, na legislação infraconstitucional” (fl. 6).
    Sustenta que, “ao reconhecer a negociação coletiva como direito fundamental do trabalhador, a Constituição da República assegura que as normas coletivas são criadas para serem efetivamente cumpridas, não para que as suas cláusulas sejam isoladamente confrontadas à legislação de natureza geral e, tampouco, a um modelo econômico-trabalhista discricionariamente eleito como ideal e atemporal. As normas jurídicas nascem para serem observadas, e não para incentivarem a litigiosidade exacerbada no questionamento das suas entrelinhas” (fl. 7).
    Salienta “não compet[ir] ao Poder Judiciário apreciar o mérito da negociação coletiva, os termos desse pacto, a justiça das deliberações, mesmo porque, ante a ampla liberdade sindical consagrada constitucionalmente, é vedado ao Estado interferir e intervir na organização e – acrescento – atuação sindicais, nos termos do art. 8º, I da CF/88, prevalecendo, assim, a supremacia da negociação coletiva frente ao protecionismo individual. Logo, não restam dúvidas de que a discussão nos autos é sensível ao Tema 1046, no qual, como visto, houve determinação de suspensão de todos os processos pendentes” (fl. 8). 
    Pede “seja concedida a tutela de Evidência para fazer respeitar a decisão desse E. Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão imediata do Processo 0000805-95.2019.5.12.0011 e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação” (fl. 12).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    2. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    3. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao indeferir o pedido de suspensão da Ação Trabalhista n. 0000805-95.2019.5.12.0011, formulado por Orbenk Administração e Serviços Ltda., o juízo da Primeira Vara do Trabalho do Rio Grande do Sul teria descumprido determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046.
    4. Na espécie em exame, a decisão pela qual indeferido o sobrestamento da ação foi proferida em 30.6.2020, depois de o Ministro Gilmar Mendes ter determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, Tema 1.046, em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.
    Consta da sentença reclamada:
    “É necessário asseverar, contudo, que é fato público e notório que o Sindicato-autor firmou Convenções Coletivas de Trabalho - CCT para os anos de 2015 e 2017, nas quais está prevista a percepção do adicional de insalubridade de 20%, calculado sobre o piso salarial (…).
    No mesmo sentido, embora a entidade sindical autora não tenha firmado CCT nos anos de 2016 e 2018, entendo que os trabalhadores estão representados pela sua Federação, a qual firmou norma coletiva para os referidos períodos (ID b20bdd5 e seguintes), nas quais está estabelecido o “adicional de insalubridade de 20%” para as funções supra citadas (…).
    No sentido do exposto, ainda, ressalto que com alterações trazidas Lei nº 13.467/2017, cuja vigência iniciou-se em 1º/11/2017, especificamente tratando-se do que dispõe o art. 611 da CLT, autorizou-se a prevalência do negociado sobre o legislado no ordenamento jurídico pátrio. Tal se aplica não somente, mas também ao enquadramento do grau da insalubridade, nos termos do inciso XII do referido dispositivo.
    Desse modo, para os trabalhadores contratados após o início da vigência da chamada Reforma Trabalhista, é legal a limitação do grau de insalubridade por meio de negociação coletiva. Para estes, portanto, improcede o pedido de enquadramento da insalubridade em grau máximo, a despeito do entendimento deste Juízo, ou da perícia realizada por expert, caso haja, de fato, negociação coletiva que estabeleça percentual diverso” (fls. 3-4, e-doc. 5).
    Discute-se, na espécie, se cláusulas previstas em acordos coletivos de trabalho que dispõem sobre o grau de insalubridade são válidas ou não para empregados contratados antes das alterações trazidas na Lei n. 13.467/2017, pela qual se promoveu a reforma trabalhista.
     5. A questão controvertida na origem é a mesma tratada no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046. Cuida-se da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas.
    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos.
    Na Reclamação n. 34.564-MC, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:
    “No caso dos autos, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que assiste razão ao reclamante quanto à alegada aplicação equivocada do tema 762 da repercussão geral.
    Isso porque, o Plenário dessa Corte Suprema, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.121.633, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).
    No ponto, destaco que o tema foi por mim proposto objetivando a revisão das teses firmadas pelo Plenário Virtual nos autos do AI-RG 825.675, de minha relatoria, DJe 25.3.2011 (tema 357), e do RE-RG 820.729, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.10.2014 (tema 762), tendo em vista manifestações desta Corte no sentido do caráter constitucional da matéria referente à supremacia dos acordos coletivos.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 25-09.2011.5.09.0242 até a decisão final da presente reclamação” (DJe 10.5.2019).
    Na Reclamação n. 37.497/MG, na qual se impugna marcação de audiência de instrução em reclamação trabalhista, o Relator, Ministro Luiz Fux, decidiu: 
    “Com efeito, o Ministro Gilmar Mendes determinou a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusulas referentes aos temas turnos alternantes de trabalho e minutos residuais, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral. 
    Por essa razão, neste juízo prévio, entendo que a decisão que determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação daquele tema abarca o caso concreto. 
    In casu, formulado pedido de suspensão ao Juízo reclamado, com base na decisão proferida no ARE 1.121.633, conforme demonstrado pela parte reclamante, mesmo assim restou indeferido. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da publicação no Diário da Justiça, ocorrida em 1º/8/2019, antes, portanto, da decisão reclamada, proferida em 14/10/2019. 
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte, uma vez que os processos que tratem sobre a validade das normas coletivas deverão ser suspensos até que seja julgado o mérito do recurso (CPC, art. 1.035, § 5º). 
    Em recentes decisões, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido nas reclamações 36.890 (DJe de 20/9/2019) e 36.993 (DJe de 27/9/2019) para determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010804-47.2017.5.03.0026, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG, até o julgamento final desta reclamação” (DJe 22.10.2019). 
    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas, nas quais determinada a observância da suspensão nacional estabelecida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.121.633: Reclamação n. 37.943/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2019; Reclamações ns. 37.899/MG e 37.900/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019; Reclamação n. 37.788/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2019; e Reclamação n. 37.397/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019. 
    6. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão monocrática proferida pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho do Rio Grande do Sul na Ação Trabalhista n. 0000805-95.2019.5.12.0011 e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora